Tribunal: STF
Processo: RHC 263130
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.023.179/RS (e-doc. 25).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes dispostos nos arts. 147, §1º (ameaça majorada), art. 150, caput (violação de domicílio), ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica) (e-doc. 8).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 12). Contra o acórdão, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Neste recurso em habeas corpus, alega que o paciente está preso desde 14/02/2025, há mais de sete meses, por decisão fundamentada apenas em argumentos genéricos de garantia da ordem pública e suposto risco de reiteração delitiva, sem fatos novos que sustentem a continuidade da custódia. Sustenta que a decisão não demonstrou fundamentação concreta e atualizada, pois o processo já se encontra em fase final de instrução, sem risco à aplicação da lei penal ou à colheita de provas. Argumenta ainda que a reincidência por crime diverso (porte de arma) não autoriza, por si só, a manutenção da prisão, e que a alegação de novas ameaças à vítima carece de qualquer prova nos autos. Defende que o encarceramento é desproporcional, especialmente porque eventual condenação não ultrapassaria quatro anos de reclusão, o que permitiria o regime inicial semiaberto e progressão após oito meses, prazo já quase alcançado. Afirma que a prisão preventiva está sendo usada como antecipação de pena, violando os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoável duração do processo.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    6. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, opina pelo não provimento do recurso ordinário (e-oc. 44).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade dos fundamentos da prisão, referindo-se às decisões das instâncias ordinárias:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fls. 44-45): 



    [...] De início, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois "o paciente está preso há quase 6 meses sem sentença condenatória", não foi previamente debatida pelo Tribunal local, inviabilizando a sua análise nesta via, sob pena de indevida supressão de instância. 



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva teve a seguinte fundamentação (fls. 37-38): 



    [...] De acordo com o narrado na Ocorrência Policial, trata-se de descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica e familiar, não tendo a prisão anterior do flagrado sido suficiente para coibir a prática de outro delito contra a ofendida, sendo necessária a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas, preenchendo os requisitos do art. 313 do CPP: 



    [...]



    Logo, para garantia da ordem pública, pois o risco de reiteração delitiva mostra-se evidente, ante a natureza comum entre o crime cometido e os que se pretende evitar, depreende-se, concretamente, que, no caso de não serem presos preventivamente, poderão os flagrados repetirem atos delitivos desta espécie. 



    De outra parte, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas para conter a reiteração delitiva, pelo que a medida extrema é a única apta a salvaguardar a ordem pública neste momento. 



    Por tudo isso, ao menos por ora, tenho por necessária a clausura para garantia da ordem pública, indeferindo o pedido de liberdade formulado pela defesa. [...] 



    Como anteriormente externado, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, calcadas na afirmação de "descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica e familiar, não tendo a prisão anterior do flagrado sido suficiente para coibir a prática de outro delito contra a ofendida, sendo necessária a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas". 



    Desse modo, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , D Je de 6/3/2023 ; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato10/3/2023 (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.



    "Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva fundamentada no descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06" (AgRg no RHC n. 213.900/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).



    Por fim, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).” (e-doc. 25, p. 3-4; grifos acrescidos).  



    8. Com efeito, a custódia encontra respaldo no art. 310, inc. II, que prevê a hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os pressupostos do art. 312, bem como no art. 313, inc. III, todos do Código de Processo Penal. Este último assim dispõe:



    “Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”



    9. A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).



    10. De outro lado, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de descumprimento das medidas protetivas de urgência, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Registro, no que se refere à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o futuro regime inicial de cumprimento de pena, não se verifica, na espécie, a disparidade apontada pela defesa, uma vez que, para a sua aferição é imprescindível a existência de decreto condenatório já prolatado pelo juízo competente, sendo incabível presumir, na ausência de sentença, qualquer descompasso entre o regime a ser fixado e a custódia preventiva vigente.



    12. Por fim, no tocante ao excesso de prazo da custódia, o ponto não passou pelo crivo do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator